Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do acusado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega a Defesa que o acórdão embargado padece de omissão sobre os depoimentos e de obscuridade quanto à prova da condução do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente a omissão e a obscuridade apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido